Tribunal: TJDFT
Processo: 0704452-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0704452-71.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO D E C I S Ã O Defiro o pedido de ID no 64934219. Retire-se da pauta virtual e inclua-se o processo em pauta para julgamento em sessão presencial. Nos termos do art. 111, §4o, do RITJDFT, anote-se o pedido de sustentação oral do advogado da assistente de acusação já admitida pelo Juízo a quo (ID no 44932788 – ID de origem 130201871). P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador